Tribunal: CARF
Processo: 12219.010841/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.010841/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
A EXECUTIVA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/06/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP (fls. 151/161), a qual, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi lançado contra o contribuinte acima identificado crédito tributário
correspondente à glosa de compensação efetuada irregularmente, importando em R$ 237.592,13,
incluídos multa e juros de mora até a data do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12219.010841/2010-39
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010841/2010-39

Conforme Relatório Fiscal de fls. 23/24, os fatos geradores são referentes às
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, nas competências 08/1997 a
06/1998, tendo servido de base para o lançamento as folhas de pagamento, as guias de
recolhimento e o processo no 95.1102471-0.
Dentro do prazo regulamentar, a Contribuinte contestou o lançamento, com as
seguintes alegações, em breve síntese:
1. O relatório fiscal é omisso e lacunoso, tolhendo o direito de ampla defesa.
2. Não foi demonstrada a razão do enquadramento de sua atividade em alíquota
diferente de 1%.
3. A multa possui caráter confiscatório e fere o princípio da capacidade
contributiva.
4. O auto de infração foi lavrado com base na documentação da própria empresa,
não havendo razão para imposição de multa tão exacerbada.
5. É inconstitucional a exigência de juros moratórios, calculados pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 151/161):
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
LIMITE. GLOSA.
Somente poderá ser compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na hipótese de recolhimento indevido.
A compensação de contribuição previdenciária não pode ser superior a trinta por cento
do valor a ser recolhido em cada competência.
A compensação efetuada em desacordo com essas regras fica sujeita à glosa.
Cientificada dessa decisão em 22/12/2005, por via postal (A.R. de fl. 163), a
Contribuinte apresentou, em 23/01/2006 (segunda-feira), o Recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CPRS) - fls. 164/190, alegando, de início, a decadência do lançamento, e
repisando as alegações da Impugnação.
Consoante despacho de fls. 195/196, os autos foram encaminhados à Procuradoria
Geral Federal, para inscrição dos créditos na dívida ativa, tendo em vista a ausência do depósito
recursal.
Em virtude de decisão judicial favorável à Contribuinte, ocorreu baixa na
inscrição da dívida ativa e os autos retornaram à Receita Federal do Brasil para dar
prosseguimento ao julgamento do recurso administrativo (despacho de fls. 204/205).
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e foi sorteado a este
Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010841/2010-39

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECADÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°
do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso presente, a ciência do lançamento fiscal deu-se em 20/07/2005 (fl. 2), de
modo que, qualquer que seja a regra de contagem adotada (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, ambos do
CTN), restam decaídos os lançamentos relativos aos fatos geradores do período de 08/1997 a
06/1998, objeto do lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010841/2010-39

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 220
DF CARF MF
Original